Tribunal: TJMT
Processo: 1031731-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031731-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), RUBENS ALEXSANDRO MATHIAS - CPF: 029.198.459-26 (AGRAVANTE), NOVO AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 19.377.914/0001-02 (AGRAVADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1000556-50.2024.8.11.0102.

O agravante sustenta dificuldades financeiras devido à quebra de safra e à negativa de seguro rural, alegando impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento familiar. Subsidiariamente, requer a postergação do pagamento das custas para o final do processo.

A decisão agravada considerou que o agravante não demonstrou hipossuficiência econômica, pois sua declaração de imposto de renda indica patrimônio significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência; e (
ii
) estabelecer se é possível o pagamento das custas ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada caso
existam
elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

O agravante não comprova insuficiência de recursos, pois há provas nos autos de que possui patrimônio considerável, mantém
atividade econômica regular e efetuou o pagamento de custas vultosas em outros processos.

O pedido de pagamento das custas ao final não encontra amparo legal, pois o art. 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente essa possibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada quando há elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

O diferimento do pagamento das custas para o final do processo é vedado pelo art. 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 233, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS ALEXSANDRO MATHIAS com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de no 1000556-50.2024.8.11.0102,
manejados
em face do NOVO AGRO COM
É
RCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
,
ind
e
feriu
o pedido de gratuidade de justiça.

Para tanto, o
agravante sustenta que enfrenta dificuldades financeiras em razão da quebra de safra e da negativa de cobertura de seguro rural contratado, o que lhe impediria de arcar com as custas processuais
,
sem comprometer o sustento familiar.

Subsidiriamente
, requer a postergação do pagamento das custas para o final do processo.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

A agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, aduzindo que o agravante não demonstrou hipossuficiência econômica, possuindo patrimônio significativo, conforme sua própria declaração de imposto de renda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao agravante ou,
subsidiariamente
, a autorização para pagamento das custas ao final do processo.

O
Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, não há como admitir a presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante, especialmente quando analisada detidamente a prova documental encartada
no id de n. 163113758
, consubstanciada na declaração de imposto de renda do agravante, a qual demonstra patrimônio considerável, composto por bens imóveis, veículos e valores em conta bancária
.

Além disso, conforme destacado nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada, há provas de que o agravante mantém atividade econômica regular, inclusive com registros de transações comerciais recentes e recebimentos
, tendo inclusive quitado as custas processuais em outros processos (autos n. 1000336-79.2024.811.0000), em quantia vultosa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No tocante ao pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo, não há amparo legal que albergue a pretensão da parte requerente, também neste ponto.

É que o
pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual, já que o art
igo
233, § 2o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente a possibilidade de diferimento do pagamento das custas para o final da lide.

Nesse sentido, vale reproduzir o teor da norma dita alhures, senão vejamos:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2o
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
.

Assim, seja do ponto de vista administrativo, seja pela regra atinente à gratuidade da justiça, disposta no Código de Processo Civil vigente, não se verifica qualquer possibilidade do recolhimento das custas ao final da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025